Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JADER FREITAS SILVA, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS RECORRIDO: CAMILA ULHOA GOMES, RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que decidiu sobre impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extinguiu a fase executiva. A decisão monocrática não conheceu da apelação ao fundamento de inadequação da via eleita. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação interposta contra decisão que não encerra a fase do cumprimento de sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da fungibilidade é inaplicável quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto para impugnar decisão interlocutória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1°, 924, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.234, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 4o, 6o, 1.005 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, ao rejeitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, classificando como erro grosseiro a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu parte da execução. Enfatiza que existindo fundada dúvida sobre o cabimento do recurso é de rigor a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Destaca, ainda, a necessidade de observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4o, 6o e 1.005, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas e a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AREsp n. 2.740.530/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028